Tribunal: STF
Processo: AI 812412
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Para dissentir do acórdão recorrido quanto à necessidade de limitação do número de substituídos pelo sindicato, no presente caso, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Consolidação das Leis do Trabalho), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta.



    III – Agravo improvido.